Tribunal: STF
Processo: HC 72613
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
EMENTA:-  Busca e apreensão realizadas antes da vigencia da
Constituição de 1988, quando não dependiam de autorização judicial.
          Confissão retratada em Juízo.
          Maus antecedentes comprovados.
          Dosimetria correta e justificada recusa de sursis.
          Pedido indeferido..